Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32.
2. Não obstante o ajuizamento da execução coletiva após o decurso do prazo quinquenal, a discussão sobre a correspondente prescrição já foi objeto de análise por este eg. Tribunal de Justiça.
3. Considerando o intervalo entre a publicação da decisão que determinou o cumprimento individual e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva.
4. Preliminares rejeitadas. Agravo não provido. Unânime.